Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716986-47.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAIR EMILIO DEBUZ APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o apelante CLAIR EMILIO DEBUZ para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitado nas contrarrazões da apelada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ID. 40398642, p. 03-04). Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora